Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. O acórdão é claro e, portanto, sem concessão a omissão ou contradição, no sentido de que o artigo 4o, inciso XXVI, da Lei Complementar 395/2001, deve ser interpretado no sentido de que “a representação judicial ou administrativa das autoridades está adstrita à observância da legalidade e da “orientação jurídico-normativa” emanada da Procuradoria Geral do Distrito Federal”.
II. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio acórdão, jamais dissonância, segundo a ótica da parte, com alguma norma jurídica, com algum precedente ou mesmo com alguma variante exegética.
III. Não há que se cogitar de omissão na hipótese em que o acórdão aborda de maneira clara e precisa todas as questões que constituem o objeto da medida cautelar e conclui que, a despeito da relevância da fundamentação, “a permanência da situação administrativa atual, até o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, não induz, em si mesma, risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, seja às funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou à própria Administração Pública Distrital, contexto dentro do qual não se mostra apropriada a concessão da medida cautelar requerida”.
IV. O tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
V. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
VI. Recursos conhecidos e desprovidos.